Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-22.2024.8.11.0049
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação Cível. Concurso público. Avaliação de prova prática. Plano de ação. Critérios avaliativos incompatíveis com o edital. Nulidade. Direito ao contraditório. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por candidata em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação da etapa prática de concurso público para o cargo de Professor Pedagogo, promovido pelo Município de Vila Rica/MT, e acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal. Alegou-se que a prova prática foi corrigida de forma inadequada, utilizando critérios próprios para plano de aula, quando o edital exigia plano de ação, sem critérios objetivos previamente definidos e sem motivação adequada na pontuação atribuída, em afronta aos princípios constitucionais da publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vila Rica/MT possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda, apesar da execução do concurso ter sido delegada ao IDCAP; e (ii) determinar se a etapa prática do certame deve ser anulada em razão da adoção de critérios avaliativos incompatíveis com o edital, ausência de motivação adequada e violação ao contraditório e ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. O Município de Vila Rica/MT é o ente responsável pela promoção do certame e destinatário final dos atos administrativos, não podendo se eximir da responsabilidade por irregularidades mediante delegação contratual a instituição executora.
4. O edital no 001/2023 distingue expressamente as exigências entre plano de aula e plano de ação, cabendo ao cargo de Professor Pedagogo a elaboração de plano de ação, o que não foi observado pela banca avaliadora.
5. Os critérios avaliativos descritos nos itens 12.13.1 e 12.13.2 do edital referem-se exclusivamente ao plano de aula, sendo omissos quanto ao plano de ação, gerando insegurança jurídica e violando os princípios da legalidade e da isonomia.
6. A justificativa da banca examinadora à pontuação atribuída à apelante foi genérica e insuficiente, violando o dever de motivação dos atos administrativos.
7. A resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata não enfrentou os argumentos apresentados, revelando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
8. A intervenção judicial no caso não afronta o entendimento firmado no Tema 485/STF, pois decorre do exercício do controle de legalidade sobre atos administrativos eivados de ilegalidade.
9. Diante da ilegalidade constatada, impõe-se a anulação da prova prática exclusivamente em relação à apelante, com nova avaliação por banca distinta, com critérios objetivos previamente definidos.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O ente federativo responsável pela instituição de concurso público possui legitimidade passiva para responder por ilegalidades ocorridas no certame, ainda que haja delegação da execução a entidade contratada. 2. A avaliação de prova prática em desconformidade com o edital, mediante uso de critérios inadequados, sem motivação suficiente e com negativa injustificada ao recurso administrativo, configura ilegalidade passível de controle judicial. 3. A anulação de etapa de concurso público deve, sempre que possível, preservar os demais atos válidos, limitando-se à candidata prejudicada, com nova avaliação por banca regularmente constituída.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV e 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 662405/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.06.2020; STF, RE 632853, Tema 485 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:1000659-22.2024.8.11.0049

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES.JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
DES(
A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUZIENE ALVES RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 030.328.951-11 (APELANTE), BEATRIZ LOPES RIBEIRO VASCONCELOS - CPF: 049.201.441-80 (ADVOGADO), BRUNA VASCONCELOS PEREIRA DIAS - CPF: 051.482.461-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO - CNPJ: 28.534.872/0001-59 (APELADO), HITALO GRACIOTTI ACERBI - CPF: 136.743.507-26 (ADVOGADO), ALINE LAZZARINI CAMPOS CARVALHO - CPF: 153.252.147-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE PROVA PRÁTICA. PLANO DE AÇÃO. CRITÉRIOS AVALIATIVOS INCOMPATÍVEIS COM O EDITAL. NULIDADE. DIREITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por candidata em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação da etapa prática de concurso público para o cargo de Professor Pedagogo, promovido pelo Município de Vila Rica/MT, e acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal. Alegou-se que a prova prática foi corrigida de forma inadequada, utilizando critérios próprios para plano de aula, quando o edital exigia plano de ação, sem critérios objetivos previamente definidos e sem motivação adequada na
pontuação atribuída, em afronta aos princípios constitucionais da publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vila Rica/MT possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda, apesar da execução do concurso ter sido delegada ao IDCAP; e (
ii
) determinar se a etapa prática do certame deve ser anulada em razão da adoção de critérios avaliativos incompatíveis com o edital, ausência de motivação adequada e violação ao contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O Município de Vila Rica/MT é o ente responsável pela promoção do certame e destinatário final dos atos administrativos, não podendo se eximir da responsabilidade por irregularidades mediante delegação contratual a instituição executora.

4. O edital no 001/2023 distingue expressamente as exigências entre plano de aula e plano de ação, cabendo ao cargo de Professor Pedagogo a elaboração de plano de ação, o que não foi observado pela banca avaliadora.

5. Os critérios avaliativos descritos nos itens 12.13.1 e 12.13.2 do edital referem-se exclusivamente ao plano de aula, sendo omissos quanto ao plano de ação, gerando insegurança jurídica e violando os princípios da legalidade e da isonomia.

6. A justificativa da banca examinadora à pontuação atribuída à apelante foi genérica e insuficiente, violando o dever de motivação dos atos administrativos.

7. A resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata não enfrentou os argumentos apresentados, revelando ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

8. A intervenção judicial no caso não afronta o entendimento firmado no Tema 485/STF, pois decorre do exercício do controle de legalidade sobre atos administrativos eivados de ilegalidade.

9. Diante da ilegalidade constatada, impõe-se a anulação da prova prática exclusivamente em relação à apelante, com nova avaliação por banca distinta, com critérios objetivos previamente definidos.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O ente federativo responsável pela instituição de concurso público possui legitimidade passiva para responder por ilegalidades ocorridas no certame, ainda que haja delegação da execução a entidade contratada.
2
. A avaliação de prova prática em desconformidade com o edital, mediante uso de critérios inadequados, sem motivação suficiente e com negativa injustificada ao recurso administrativo, configura ilegalidade passível de controle
judicial. 3. A anulação de etapa de concurso público deve, sempre que possível, preservar os demais atos válidos, limitando-se à candidata prejudicada, com nova avaliação por banca regularmente constituída.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LV e 37, caput; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 662405/AL, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 29.06.2020; STF, RE 632853, Tema 485 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES.JONES GATTASS DIAS
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação ordinária n. 1000659-22.2024.8.11.0049, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Vila Rica, extinguindo o processo em relação a este sem resolução de mérito, e quanto ao IDCAP – Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, que o Município de Vila Rica/MT é parte legítima para integrar o polo passivo
da demanda, uma vez que é o responsável direto pela realização do concurso público, não podendo se eximir da responsabilidade por eventuais irregularidades no processo seletivo promovido sob sua chancela. No mérito, alega que foi eliminada indevidamente na etapa prática do certame, apontando ausência de critérios objetivos previamente estabelecidos, correção incorreta de seu plano de ação como se plano de aula fosse, e justificativas genéricas para a pontuação atribuída.

Afirma que tais falhas violam os princípios constitucionais da publicidade, motivação,
contraditório e ampla defesa
. Requer a anulação do resultado da etapa de desempenho didático, com sua reinserção no certame ou, subsidiariamente, a reserva de sua vaga até o desfecho final do processo. Pleiteia, ainda, nova avaliação da prova por banca distinta ou a possibilidade de reapresentação da prova prática, bem como a condenação dos apelados ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, observada a gratuidade de justiça deferida (Id 305636374).

Em sede de contrarrazões, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de ilegalidades no processo de avaliação, a regularidade do edital e a impossibilidade de revisão judicial do mérito de atos discricionários da banca examinadora (Id 305636377).

O Município de Vila Rica não apresentou contrarrazões (Id 305636378).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou desinteresse no recurso (Id 316677388).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
BEATRIZ LOPES RIBEIRO VASCONCELOS
, OAB/DF 76806.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
MARCELO CAETANO VACCHIANO
(PRO
CURADOR
DE JUSTIÇA):

Excelência, se me
permite
, eu vislumbro o interesse do Ministério Público e vou me manifestar de forma bastante breve e objetiva pela
manutenção da sentença
.

Analisei o processo com bastante cuidado e verifiquei que, de fato, a análise do
Edital n.o 01/2023 da Prefeitura de Vila Rica
apresenta alguma falha de redação e inconsistência interna, especialmente quanto aos critérios de correção, que poderiam ser mais objetivos. Há uma confusão terminológica entre "plano de ação" e "plano de aula".

É verdade que o edital não apresenta uma matriz detalhada de correção, uma rubrica que indique ponto a ponto qual seria a pontuação para
cada item, o que gera dúvidas sobre a transparência e uniformidade da avaliação. Também vi ali, nos itens 12.13.1 e 12.13.2 do edital, referências ao "plano de aula", enquanto o item 12.6.2 fala em "plano de ação" para o cargo de professor.

Há uma contradição textual, só que
essas inconsistências, me parece
, não geram a
nulidade absoluta
do edital e do próprio certame. Havia o momento apropriado para a
impugnação do edital
. O item
2
do edital previa a forma pela qual qualquer cidadão poderia apresentar a impugnação, por meio do site do IDECAP, nos prazos do cronograma e mediante o cadastro do item impugnado. Havia, portanto, um procedimento para isso, um momento adequado para questionar o edital, o que não foi feito pela candidata. A ausência da impugnação no momento próprio pressupõe a concordância.

Diante disso, não vislumbro a nulidade absoluta do edital. Há falhas pontuais, mas a questão é: o edital falho é nulo e teria que anular tudo, ou perdeu-se o momento oportuno para questionar?

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida. Faço esta manifestação por ser um concurso público, o que demonstra o interesse do Ministério Público. A sentença deve ser mantida porque aplicou corretamente a
legalidade
, a
vinculação ao edital
e a
segurança jurídica
, no sentido de que o edital, com suas falhas,
era
o que se tinha. As falhas pontuais deveriam ter sido questionadas oportunamente.

Em razão disso, acompanho a Doutora Beatriz, na sua brilhante exposição, pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença recorrida. Muito obrigado.

V

O

T

O

(
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VILA RICA)

EXMO. SR.

DES.JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação ordinária com tutela de urgência n. 1000659-22.2024
.8.11.0049.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 305635982):

5.
Luziene
Alves Rodrigues Oliveira, ora parte Autora, se
inscreveu
junto ao concurso público da Prefeitura Municipal de Vila Rica/MT (Doc. 4), executado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP, para as vagas destinadas para Professor Pedagogia.

6. De acordo com o item
9
e seguintes do Edital de Abertura no 001/2023 (Doc. 4), o certame é composto pelas seguintes fases a serem aplicadas antes da homologação do
resultado final
: (...)

7. E após a homologação do
resultado final
será composto pelas seguintes fases: (...
)

8. A parte Autora restou devidamente aprovada e classificada na fase da prova objetiva, tendo alcançado o total de 54
pontos (Doc.
5
), e na prova de redação, obtendo pontuação total de 20 pontos (Doc. 6).

9. Na fase de prova de desempenho didático (prova prática), de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos deveriam encaminhar, de forma online, suas respectivas aulas, ou seja, em formato de vídeo aula. Os vídeos encaminhados seriam analisados por banca composta por
3
(três) avaliadores.

10. Consoante o item 12.3 do Edital de Abertura no 001/2023 (Doc.
4
), a prova prática seria avaliada em uma escala de 0 a 30 pontos, sendo considerado aprovado o candidato com pontuação igual ou superior a 18 (dezoito) pontos.

11. Para o cargo de Professor Pedagogo a prova prática tratava-se de um plano de ação, conforme dispõe o item 12.6.2, devendo o candidato encaminhar um vídeo com duração entre 10
a
12 minutos, devendo ser escolhido um dos conhecimentos específicos do anexo III do edital.

12. Ainda, conforme o item 12.8,
seriam considerados
validos e teriam atribuída pontuação os vídeos que que sintetizassem e expressassem de forma prática e clara a ação desenvolvida na escola, compatível com o plano de aula ou o plano de ação que foi entregue ao candidato.

13. Da leitura do edital de abertura, é possível constatar que a prova prática divide em duas categorias, o plano de aula e o
plano de ação, a depender do cargo concorrido, e que o tema do plano de ação deveria ser escolhido entre os conhecimentos específicos listados no anexo III do Edital de Abertura no 001/2023 (Doc.
4
). Assim, para o cargo de professor pedagogo a prova prática tratava-se de um plano de ação.

14. Ocorre que em momento algum do edital a parte Ré apresentou os requisitos a serem cumpridos pelos candidatos na fase de prova prática.

15. Apesar da ausência de critérios pré-definidos pela parte Ré, a parte Autora encaminhou seu plano de ação seguindo todas as orientações possíveis do edital. Sucede-se que a parte Autora teve seu plano de ação reprovado, tendo
a banca exigido
critérios que não foram pré-estabelecidos e comunicado aos candidatos, além do fato do plano de ação da parte Autora ter sido corrigido pela parte Ré como se plano de aula fosse, conforme é possível constatar através da justificativa apresentada pela banca examinadora (Doc. 9). Ademais, a banca examinadora não justificou o motivo da pontuação atribuída, tendo se limitado a indicar qual o critério analisado.

16. Inconformada com o resultado, a parte Autora interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido pela banca examinadora
sob justificativa
curta, rasa e genérica, sem expor, de forma detalhada, os motivos que levaram ao indeferimento do recurso.

A apelante sustenta, em sede preliminar, a legitimidade passiva do Município de Vila Rica/MT para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que este é o responsável direto pela instituição do certame, pela definição das regras
editalícias
, pela convocação dos candidatos e pela homologação e gestão da lista de aprovados.

A questão da legitimidade passiva do ente público promotor do concurso público, mesmo quando há contratação de banca examinadora para a execução do certame, merece análise acurada.

Verifica-se que o Município de Vila Rica/MT foi o responsável pela promoção do concurso público regido pelo Edital no 001/2023, tendo contratado o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) para a execução do certame.

Embora o Contrato no 051/2023, firmado entre o Município e o IDCAP, estabeleça que a responsabilidade pela elaboração, impressão, aplicação e correção das provas foi delegada à contratada, inclusive com cláusula de exclusão de responsabilidade da municipalidade (item 3.25), tal disposição contratual não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do ente público promotor do concurso.

Isso porque o Município de Vila Rica/MT, ao promover o concurso público, assume a responsabilidade pela lisura e legalidade do certame, não podendo se eximir de tal responsabilidade mediante simples delegação contratual a terceiro. A relação jurídica estabelecida entre o candidato e a
Administração Pública não se desfaz pela contratação de banca examinadora para a execução do concurso.

Ademais, é o Município quem, ao final, homologará o resultado do concurso e nomeará os candidatos aprovados, sendo, portanto, o destinatário final dos atos praticados durante o certame. Assim, eventual ilegalidade ocorrida durante o concurso
público afeta
diretamente o interesse do ente público promotor.

Em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal já considerou:

“O Estado e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, quando comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo particular. A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público responde de forma primária e objetiva por danos causados a terceiros, visto possuir personalidade jurídica, patrimônio e capacidade próprios”.
(STF - RE: 662405 AL, Relator
.:
Luiz
Fux
, Data de Julgamento: 29/06/2020)

Nesse contexto, entendo que o Município de Vila Rica/MT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida pelo juízo de primeiro grau.

É como o voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do

mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à alegada nulidade da avaliação da prova prática (Prova de Desempenho Didático) do concurso público regido pelo Edital no 001/2023, para o cargo de Professora Pedagoga, em razão de: (i) ausência de critérios objetivos e transparentes para a avaliação; (
ii
) correção da prova como se plano de aula fosse, quando deveria ser plano de ação; (
iii
) falta de motivação adequada na atribuição da nota; e (
iv
) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

I – Quanto à Distinção entre Plano de Aula e Plano de Ação.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação da apelante de que sua prova prática foi incorretamente avaliada como plano de aula, quando, na verdade, tratava-se de plano de ação, conforme previsto no edital.

De fato, o item 12.6.2 do Edital no 001/2023 estabelece expressamente que, para o cargo de Professor Pedagogo, o candidato deveria elaborar - Id 305635982, fls. 31/52:

12.6.2. Professor Pedagogo: um plano de ação de sua autoria, e ainda apresentar a exposição do seu plano de ação em
vídeo previamente gravado pelo próprio candidato, com duração mínima de 10 (dez) e máxima de 12 (doze) minutos, sobre um dos itens de conhecimentos específicos do Anexo III deste Edital.

Por outro lado, o item 12.6.1 do mesmo edital, destinado aos candidatos ao cargo de Professor dos Componentes Curriculares da Matriz, exigia a elaboração de:

12.6.1. Professor dos Componentes Curriculares da Matriz: um plano de aula de sua autoria, relacionado ao componente curricular de inscrição, considerando o cargo pleiteado, no qual constará o planejamento do desenvolvimento de atividade de ensino, de modo a promover as condições para a efetivação do processo de ensino-aprendizagem e, ainda, apresentar uma aula em vídeo previamente gravado pelo próprio candidato, com duração mínima de 10 (dez) e máxima de 12 (doze) minutos, sobre um dos itens de conhecimentos específicos do Anexo III deste Edital.

Verifica-se, portanto, que o edital estabeleceu claramente a distinção entre os documentos exigidos para cada cargo: plano de ação para o cargo de Professor Pedagogo e plano de aula para o cargo de Professor dos Componentes Curriculares da Matriz.

Ocorre que, ao analisar a justificativa apresentada pela banca examinadora para a atribuição da nota à apelante, constata-se que, de fato, houve uma confusão entre os conceitos de plano de aula e plano de ação.

A banca, ao avaliar o plano de ação apresentado pela apelante, utilizou critérios típicos de avaliação de plano de aula, como se observa nas justificativas apresentadas: “
Plano de gestão e supervisão, não voltado
a
prática docente”
e “
Não há conteúdos de sala de aula
” – Id 305635982, fl. 59.

Tal confusão fica ainda mais evidente quando se observa que os critérios de avaliação previstos nos itens 12.13.1 e 12.13.2 do edital fazem referência expressa ao “
plano de aula
”, sem mencionar o “
plano de ação”
, apesar de o item 12.6.2 exigir a elaboração de um plano de ação para o cargo de Professor Pedagogo:

12.13.1. Da avaliação pedagógica:

a) o plano de aula apresenta os requisitos necessários para o bom desenvolvimento da aula e está claro e coerente quanto aos objetivos da aula frente ao conteúdo proposto;

b) o conteúdo é apresentado de modo claro, sugestivo e interessante, favorecendo a aprendizagem no tocante à motivação e à compreensão;

c) a metodologia utilizada é capaz de promover o interesse do aluno pela aula;

d) os recursos materiais e/ou didáticos são capazes de estimular a atenção do aluno/banca durante a aula;

e) durante a aula consegue ressaltar a importância em se compreender/saber o tema proposto;

f) retorna sempre que necessário aos pontos principais, para que se tornem claros e evidentes;

g) durante a aula estimula a participação/interação dos alunos/banca;

h)
expressa-se
por posturas e gestos adequados, linguagem correta e clara e voz com timbre ajustado que permitem aos alunos/banca o bom entendimento da apresentação e do tema;

i) a avaliação da aprendizagem proposta é compatível com a aula realizada oferecendo condições ao aluno de demonstrar o que aprendeu durante a aula;

j) distribui o tempo da aula adequadamente.

12.13.2. Da avaliação específica:

a) o plano de aula apresenta os requisitos necessários para o seu bom desenvolvimento e está claro e coerente quanto aos seus objetivos frente ao conteúdo proposto;

b) demonstra segurança, domínio, grau de conhecimento e atualização em relação aos
conteúdos
da aula e enfatiza os principais elementos do tema em questão;

c) demonstra utilizar bibliografias, conceitos e informações atualizadas sobre o tema proposto;

d) usa adequadamente os termos técnicos do conteúdo apresentado;

e) a abordagem dos conteúdos está em um nível de aprofundamento adequado ao curso;

f) o tema é abordado de maneira lógica, apresentando os conteúdos de forma a facilitar o entendimento
do mesmo
;

g) apresenta exemplos de aplicações práticas ou teóricas, demonstrando a função do tema abordado na área de estudo;

h) explora de maneira adequada os fundamentos teóricos relacionados ao tema (articulação do conteúdo com o tema);

i) indica referências bibliográficas importantes para estimular a leitura/estudo sobre o tema;

j) é capaz de responder corretamente aos questionamentos sobre o tema abordado pela banca.

Essa inconsistência no edital, aliada à forma como a banca examinadora procedeu à avaliação da prova prática da apelante, revela uma falha significativa no processo avaliativo, que pode ter comprometido a isonomia e a imparcialidade do certame.

II – Quanto aos Critérios de Avaliação e da Motivação do Ato Administrativo.

A apelante alega, ainda, que não foram estabelecidos critérios objetivos e transparentes para a avaliação da prova prática, bem como que não houve motivação adequada na atribuição da nota.

Ao analisar o edital do concurso, verifica-se que os itens 12.13.1 e 12.13.2 estabelecem os critérios de avaliação para a Prova de Desempenho Didático, divididos em “avaliação pedagógica” e “avaliação específica”.

Contudo, como já mencionado, tais critérios fazem referência expressa ao “plano de aula”, sem mencionar o “plano de ação” exigido para o cargo de Professor Pedagogo.

Essa inconsistência no edital gera uma situação de insegurança jurídica para os candidatos ao cargo de Professor Pedagogo, que ficam sem saber exatamente quais critérios serão utilizados para avaliar seu plano de ação.

Ademais, ao analisar a justificativa apresentada pela banca examinadora para a atribuição da nota à apelante, constata-se que, em diversos tópicos, não houve uma fundamentação adequada para a pontuação atribuída, limitando-se a banca a apresentar justificativas genéricas como “Não voltado
a
sala de aula” ou “Não adequado a sala de aula”.

Ora, se o edital exigia a elaboração de um plano de ação, e não de um plano de aula, não se mostra razoável que a banca examinadora avalie o trabalho da candidata com base em critérios típicos de plano de aula, como a adequação à sala de aula ou a apresentação de conteúdos curriculares.

O princípio da motivação dos atos administrativos, corolário do Estado Democrático de Direito, exige que a Administração Pública explicite os fundamentos de fato e de direito que embasam suas decisões, permitindo o controle de legalidade e legitimidade de seus atos. No caso em apreço, a ausência de uma motivação adequada para a atribuição da nota à apelante compromete a transparência e a imparcialidade do certame.

III - Da Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

A apelante sustenta, por fim, que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, ao interpor recurso administrativo contra o resultado da prova prática, não obteve uma resposta adequadamente fundamentada.

De fato, ao analisar a resposta dada pela banca examinadora ao recurso administrativo interposto pela apelante, constata-se que
esta
se limitou a afirmar – Id 305635982, fl. 77:

Resposta:
Prezado(
a)

1-O Edital acima mencionado tem como designação o cargo de PROFESSOR, logo, o plano de ação deve dirigir-se ao cargo pretendido.

2- Os recursos precisam estar fundamentados.

3- Na presente data, recursos contra o edital são intempestivos.

Tal resposta não enfrenta adequadamente os argumentos apresentados pela apelante em seu recurso administrativo, notadamente a alegação de que seu plano de ação foi incorretamente avaliado como plano de aula.

A resposta genérica e evasiva da banca examinadora compromete o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa pela candidata, que fica impossibilitada de compreender as razões pelas quais seu recurso foi indeferido.

O princípio do contraditório, em sua dimensão substancial, não se satisfaz com a mera possibilidade formal de manifestação, exigindo que as razões apresentadas pela parte sejam efetivamente consideradas pelo órgão julgador.

Em caso referente à mesma controvérsia acerca do edital objeto da presente ação, nos autos n. 1000544-98.2024.8.11.0049, a
Desa
.
Vandymara
G.
R.
Paiva
Zanolo
, em decisão monocrática proferida em 4.6.2025, consignou:

IV – DA DEFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO DA AVALIAÇÃO

O dever de motivação dos atos administrativos decorre dos princípios da legalidade, da publicidade e do contraditório.

A justificativa apresentada pela banca foi genérica e não indicou de modo suficiente os fundamentos da pontuação atribuída, tampouco permitiu à candidata compreender as razões de sua
reprovação, prejudicando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Em etapas eliminatórias de concurso público, é imprescindível que o candidato tenha ciência dos critérios efetivamente utilizados, para que
possa,
se for o caso, questionar ou impugnar de forma
adequada.

V – DO ALCANCE DA NULIDADE E DA MEDIDA ADEQUADA

Os vícios acima identificados — ausência de divulgação prévia dos critérios, adoção de parâmetros não compatíveis com o previsto no edital e deficiência na motivação — comprometem a validade da etapa prática
em relação à candidata apelante
.

Não se justifica, contudo, a anulação ampla da etapa ou do certame como um todo, sendo suficiente determinar a repetição da avaliação da apelante, de modo a preservar a segurança jurídica e os demais resultados do concurso.

A resposta genérica e evasiva da banca examinadora ao recurso administrativo interposto pela apelante revela uma violação ao princípio do contraditório em sua dimensão substancial.

IV – Quanto à Possibilidade de Intervenção do Poder Judiciário.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853 - Tema 485 da Repercussão Geral
, fixou
a tese de que:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Contudo, no caso em apreço, não se trata de mera discordância quanto aos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, mas sim de uma alegação de ilegalidade no processo avaliativo, consubstanciada na avaliação do plano de ação como se plano de aula fosse, em contradição com o próprio edital do concurso.

Ademais, a alegação de ausência de motivação adequada na atribuição da nota e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa também configura uma alegação de ilegalidade, que autoriza a intervenção do Poder Judiciário no controle de legalidade do ato administrativo.

Nesse contexto, entendo que a intervenção do Poder Judiciário no caso em apreço não configura uma substituição indevida da banca
examinadora, mas sim um legítimo exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, autorizado pela própria tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632853.

Diante de todo o exposto, concluo que houve ilegalidade no processo avaliativo da prova prática da apelante, consubstanciada na avaliação do plano de ação como se plano de aula fosse, em contradição com o próprio edital do concurso, bem como na ausência de motivação adequada na atribuição da nota e na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tais ilegalidades comprometem a validade do ato administrativo que reprovou a apelante na prova prática, impondo-se sua anulação e a determinação de realização de nova avaliação, por banca examinadora distinta, com critérios objetivos e transparentes, adequados à natureza do plano de ação exigido para o cargo de Professor Pedagogo.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, restou evidenciado que a etapa prática do concurso público, no caso da apelante, foi conduzida em desacordo com regras
editalícias
e princípios constitucionais que regem os concursos públicos, impondo-se a anulação da referida etapa apenas em relação à candidata, com a consequente realização de nova avaliação, assegurando-se o respeito às garantias legais e constitucionais aplicáveis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Vila Rica/MT, reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;

b) anular a etapa de prova prática exclusivamente em relação à candidata apelante
e, por conseguinte, determinar que seja realizada nova avaliação da prova prática da apelante, pela banca examinadora regularmente constituída, com critérios previamente definidos e publicados em cumprimento ao item 12.1 do Edital no 001/2023, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
DES
A
.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
1a VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL
(
2
o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
29/10
/2025.